Tribunal: STF
Processo: HC 177335
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRIMARIEDADE. BONS ANTECEDENTES. DROGA APREENDIDA: QUANTIDADE NÃO ACENTUADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, TAL COMO APLICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REGIME ABERTO. ADEQUADO E SUFICIENTE. 



    ORDEM CONCEDIDA.